Tribunal: TJDFT
Processo: 0718513-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718513-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA AUXILIADORA BEZERRA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELOS CUSTOS DE INTERNAÇÃO EM UTI. TERMO INICIAL. SOLICITAÇÃO DE VAGA NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. CIÊNCIA DO ENTE DISTRITAL. TEMA 1.033/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir deve ser examinado de acordo com a teoria da asserção, conforme as afirmações realizadas pelo autor na petição inicial, sem qualquer análise sobre a verdade dos fatos ou a probabilidade do direito. Precedentes. 2. O termo inicial para responsabilização do Estado quanto a má prestação do serviço de assistência à saúde é o momento da solicitação de inscrição da paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar. Precedentes. 3. A matéria suscitada pelo Distrito Federal concernente à aplicação do Tema 1.033/STF, alegada apenas em sede de embargos de declaração e nas razões de apelação, configura-se em inovação recursal, não se tratando de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes. 4. Recursos conhecidos e não providos. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou o artigo 199 da Constituição Federal. Aduz que a manutenção do julgado fere a tese fixada no tema 1033 do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 199 da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009